Tribunal: TJES
Processo: 0013237-79.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013237-79.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAN BARBOZA FERNANDES RODRIGUES

APELADO: JOSE MARIA RODRIGUES SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO – COISA JULGADA

–
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O imóvel objeto da presente ação foi partilhado de forma igualitária entre as partes e, segundo suas vontades, a meação cabível ao autor/apelado foi adquirida pela ré/apelante, que passou a ser exclusivamente proprietária do bem, ainda que não tenha adimplido integralmente o valor acordado. Inexiste no acordo inexiste qualquer previsão de penalidade ou ajuste para a hipótese de inadimplemento dos valores pactuados, não sendo possível presumir que o inadimplemento das parcelas pactuadas ensejaria o retorno do
status quo ante
.

2.
A extinção de condomínio existente entre as partes litigantes, com a consequente alienação do imóvel, acabaria por desconsiderar o que restou definido na sentença de partilha, em manifesta inobservância, inclusive, à competência do juízo de Família, além de afrontar a coisa julgada.

3
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIRIAN BARBOZA FERNANDES RODRIGUES

contra a sentença que, nos autos da
“
ação d
e extinção de condomínio c/c alienação judicial e arbitramento de aluguéis
”
ajuizada por
JOSÉ MARIA RODRIGUES SILVA

em seu desfavor, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a extinção do condomínio existente entre as partes, com a consequente alienação do imóvel situado na Rua Antônio Adversi, 73, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda, determinou a expedição de mandado de avaliação do imóvel para arbitramento do valor do aluguel correspondente ao bem, reconhecendo que metade será devido ao autor pela ré, ora apelante.

Em suas razões (fls. 128/130), aduz a recorrente, em preliminar, que há coisa julgada quanto à extinção do condomínio, na medida em que esta já ocorreu quando da homologação da separação judicial das partes. Salienta, inclusive, que comprou a parte do apelado pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dos quais efetuou o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença para que seja extinto o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, para que seja compensado o valor pago após as devidas atualizações.

Sem contrarrazões.

Proferi despacho no id. 5663653 determinando a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC para tentativa de realização de acordo entre as partes. No entanto, esta não se fez possível, conforme certificado no id. 6575615.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0013237-79.2017.8.08.0011

APELANTE: MIRIAN BARBOZA FERNANDES RODRIGUES

A
PELAD
O
:
JOSÉ MARIA RODRIGUES SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MIRIAN BARBOZA FERNANDES RODRIGUES

contra a sentença que, nos autos da
“
ação d
e extinção de condomínio c/c alienação judicial e arbitramento de aluguéis
”
ajuizada por
JOSÉ MARIA RODRIGUES SILVA

em seu desfavor, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a extinção do condomínio existente entre as partes, com a consequente alienação do imóvel situado na Rua Antônio Adversi, 73, Ibitiquara, Cachoeiro de Itapemirim.

Ainda, determinou a expedição de mandado de avaliação do imóvel para arbitramento do valor do aluguel correspondente ao bem, reconhecendo que metade será devido ao autor pela ré, ora apelante.

Em suas razões (fls. 128/130), aduz a recorrente, em preliminar, que há coisa julgada quanto à extinção do condomínio, na medida em que esta já ocorreu quando da homologação da separação judicial das partes. Salienta, inclusive, que comprou a parte do apelado pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dos quais efetuou o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença para que seja extinto o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, para que seja compensado o valor pago após as devidas atualizações.

Pois bem.

Infere-se dos autos que em audiência realizada na ação de separação judicial, acordaram as partes que “
I) A Mulher comprará do Homem o direito de meação que lhe pertence sobre o imóvel discriminado no item IV, de fls. 04, valorado o bem em sua integralidade no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quitando os R$ 10.000,00 (dez mil reais) da metade adversa mediante a oferta de um sinal, nesta data, no alcance de R$ 3.000,00
(três mil reais), em espécie, e os R$ 7.000,00 (sete mil reais) faltantes a serem pagos posteriormente, segundo a conveniência das partes
”, sendo o acordo homologado no próprio ato (fl. 12).

O bem contido no referido “item IV”, por seu turno, consiste em “
um lote de terreno de número 39, medindo 166,50 m2, confrontando-se pela frente com a rua Projetada, situado no bairro Acréscimo Bela Vista, onde existe uma casa construída e constituída de 2 quartos, sala, cozinha, garagem e varanda, sem averbação no Cartório de Registro de Imóveis
” – fl. 10.

Portanto, inegável que o imóvel objeto da presente ação foi partilhado de forma igualitária entre as partes e que, segundo suas vontades, a meação cabível ao autor/apelado foi adquirida pela ré/apelante, que passou a ser exclusivamente proprietária do bem, ainda que não tenha adimplido integralmente o valor acordado.

Nesta seara, deve ser considerado que no referido acordo inexiste qualquer previsão de penalidade ou ajuste para a hipótese de inadimplemento dos valores pactuados, não sendo possível presumir que o inadimplemento das parcelas pactuadas ensejaria o retorno do
status quo ante
.

Ademais, diante da ausência de termo final para pagamento, aplicar-se-ia ao caso a dicção do art. 397, parágrafo único, do CC (mora
ex persona
), segundo o qual:

Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Com a devida vênia ao magistrado primevo, a sentença que determina a extinção de condomínio existente entre as partes litigantes, com a consequente alienação do imóvel, acaba desconsiderando o que restou definido na sentença de partilha, em manifesta inobservância, inclusive, à competência do juízo de Família, afrontando a coisa julgada.

Com efeito, nos termos do art. 502 do CPC “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”, sendo certo que constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Portanto, ainda que tal questão não tenha sido analisada na instância originária, é certo que não cabe ao Juízo Cível, em procedimento de alienação de coisa comum ou extinção do condomínio, a pretexto de cessar a comunhão dos bens entre as partes, simplesmente alterar a partilha já julgada, a qual somente poderia ser alterada quanto a eventuais inexatidões materiais, decorrentes de erro de fato na descrição dos bens, consoante a norma contida no art. 656 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALTERAÇÃO TERMOS PARTILHA. INCABÍVEL. COISA JULGADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISPONIBILIDADE DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, a sentença proferida na ação de Dissolução de União Estável e Partilha estabeleceu que o veículo deveria ser dividido em partes iguais pela parte e que, optando um das partes por ficar com o veículo, deveria indenizar a outra com o valor de 50% (cinquenta por cento) do previsto na tabela FIPE para a data do término. 1.1.
Incabível a alteração dos termos da partilha, pois violaria a coisa julgada.
2. A correção monetária objetiva a recomposição da desvalorização da moeda e, no caso dos autos, deve ter como termo inicial a data em que o bem tornou-se disponível. 2.1. Optando a apelante por ficar com o veículo e fixado na sentença que, havendo essa opção, caberia a ela pagar metade do valor previsto na tabela FIPE ao apelado, correta a sentença que fixou a data da dissolução da união estável como termo inicial da correção monetária. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF 07066445120218070020 DF 0706644-51.2021.8.07.0020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 23/02/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. PROPOSTA CONDIZENTE COM A DECISÃO QUE FIXOU A PARTILHA NOS AUTOS DE DIVÓRCIO E DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MUDANÇA DOS CRITÉRIOS LÁ DECIDIDOS SOB PENA DE OFENSA A COISA JULGADA. DECISÃO ORIGINÁRIA REFORMADA. PROVIMENTO. 1. Fixado pela sentença que julgou a partilha quando do divórcio das partes, que os direitos do casal sobre imóvel alienado em garantia fiduciária, devem ser partilhados à razão de cinquenta por cento para cada parte, relativamente aos valores pagos para a aquisição do bem até a separação fática, observando-se que os valores pagos pela mulher após a separação de fato do casal pertencem tão somente a ela, não é permitida sua modificação por sentença posteriormente proferida em procedimento de jurisdição voluntária, onde se pretende a cessação da comunhão pelo marido, por imposição do princípio da imutabilidade da partilha, salvo do erro material (art. 656 /CPC/2015; art. 1.028/CPC/1973). 2.
A sentença de extinção de condomínio, ou de alienação de coisa comum, ou mesmo sua liquidação, ainda que proferida posteriormente, não pode alterar a sentença de partilha anteriormente proferida e transitada em julgado (§ 4º, art. 509 /CPC), de forma que havendo disposição de forma diversa, prevalece a definição contida na sentença que julgou a partilha nos autos próprios
. 3. Deve ser admitida a proposta da parte requerida, para exercício do direito de preferência, na alienação da coisa comum, mediante o pagamento da cota parte devida ao autor varão, em conformidade com a sentença que definiu a partilha, ainda que, de forma diversa tenha sido, equivocadamente, definido na sentença que julgou o procedimento de “extinção de condomínio”, dado ao caráter da imutabilidade da partilha (art. 656 /CPC). 4. Agravo de Instrumento à que dá provimento. (TJ-PR - AI: 00462426420218160000 Maringá 0046242-64.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 07/07/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2022)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA C. C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autor que ajuizou a ação visando a cobrança do valor pactuado em acordo de divórcio, bem como o pagamento de aluguéis em razão da ocupação exclusiva de imóvel comum ou a alienação judicial do imóvel – Sentença de procedência para declarar a extinção do condomínio, determinando a realização de perícia para apurar a possibilidade de divisão cômoda ou a necessidade de alienação judicial, com a condenação da ré ao pagamento de aluguéis pela fração ideal do autor, cujo valor deve ser apurado em perícia, vigente a partir da citação – Irresignação da ré – Parcial acolhimento – Evidenciada existência de julgamento "extra petita" em relação a decretada extinção de condomínio, que não foi expressamente pleiteada na exordial –
Hipótese em que restou incontroversa a formalização de acordo de divórcio, em que a requerida se comprometeu a adquirir a meação do imóvel cabível ao autor, passando a ser a exclusiva proprietária do bem – Acordo de divórcio que não previu qualquer penalidade ou eventual ajuste para o caso de inadimplemento – Impossibilidade de se presumir o retorno do "status quo ante" ante o inadimplemento de parte dos valores pactuados, não havendo que se falar em extinção de condomínio, no pagamento de aluguéis ou na alienação judicial do bem
– Inépcia da inicial não caracterizada – Incontroverso inadimplemento de 68 das 100 parcelas expressamente pactuadas no acordo – Cumprimento de sentença que deve prosseguir apenas em relação aos valores inadimplidos, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora, afastada a determinação de extinção de condomínio e de pagamento de alugueres, que não constam do título executivo judicial – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10148705220228260005 São Paulo, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 19/10/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2023)

Cabe ao apelado, portanto, adotar as medidas cabíveis para o cumprimento integral da obrigação de pagar quantia certa, o que, por certo, não deve ocorrer pela via da extinção de condomínio (o qual não mais existe a partir do momento em que formalizada a aquisição da meação por um dos cônjuges), e tampouco pela alienação do imóvel por iniciativa própria do apelado, uma vez que não é mais proprietário do imóvel.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. V do CPC, ante a existência de coisa julgada acerca da partilha do imóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)